Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0721417-16.2021.8.07.0016 APELANTE: LEANDRO DA CRUZ PASCHOAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 68173281, a defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. Em seguida, na petição de ID 68173288, requereu certidão de Objeto e Pé destes autos. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. 3. À Secretaria para que providencie a expedição da certidão de objeto e pé solicitada. Int. Brasília, 30 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.